Tribunal: STF
Processo: RE 107685
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
- 'CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1., I E II
DO DL. 201/67). REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279.
ESTELIONATO  ART. 171, PARAGRAFO 2., VI DO CP). CHEQUE PAGO ANTES
DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA
554. INOCORRENCIA. DISSIDIO INDEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO'.